Tribunal: TJSP
Processo: 1010986-59.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO - POLICIAL MILITAR - QUINQUÊNIOS - BASE DE CÁLCULO - CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, ART. 129 - VENCIMENTOS INTEGRAIS, EXCETUADAS AS VANTAGENS EVENTUAIS - APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO UNIFORMIZADO IUJ No 193.485.1/6-00 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - INCLUSÃO - NECESSIDADE - DEMAIS VANTAGENS JÁ CONSIDERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO